Tribunal: TJMT
Processo: 1011655-96.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011655-96.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSELITO HENRIQUE FRANCO - CPF: 545.782.131-53 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0133-17 (RECORRIDO), ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR - CPF: 363.736.729-72 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 135.569.228-86 (ADVOGADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011655-96.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Joselito Henrique Franco

Recorrida(s):

Arcelormittal Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO E ESTORNO DA COMPRA EFETUADOS. MERO ABORRECIMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. No presente caso, o Autor conta que realizou uma compra e por erro da atendente do caixa foi passado o valor da compra na modalidade débito, no entanto, era para ter sido passado a compra na modalidade crédito e parcelado em 3X. Entretanto, em sede de defesa, a Recorrida colaciona o comprovante de cancelamento da compra e posteriormente o estorno seria feito pelo emissor do cartão. Assim, a meu ver, tal situação não se mostra gravosa o suficiente para gerar direito a indenização por dano moral.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida o qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Em contrapartida a Ré alega que houve o estorno do valor na data solicitada pelo autor, apresentando comprovante do estorno.
Entretanto, verifica-se que não há comprovação de que de fato os valores foram debitados da conta corrente do autor provocando os prejuízos alegados”.

3. Dos autos averiguo que o cancelamento da compra se deu na data do dia 30/09/2019 e que o Autor em momento algum aponta não ter recebido o valor do estorno, e, tampouco comprovou que a situação narrada resultou em transtornos ou lhe causou danos irreparáveis, o
ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC vigente.

4. No tocante ao pedido de dano moral, entendo que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a uma indenização desta natureza, eis que, a meu ver, não ultrapassou o simples dessabor que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021